Tribunal: STF
Processo: AO 1051
Classe: AO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-30
Data de publicação: 2004-09-30

Ementa:
EMENTA: JUIZ FEDERAL. HABEAS CORPUS. INTERESSE DA MAGISTRATURA.
   INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
                Não há a
   competência originária deste Tribunal para julgar o presente
   writ.
Inexiste o interesse de todos os membros da magistratura,
   no presente habeas corpus, impetrado por juiz federal e autuado
   como ação originária.
O interesse a que se refere o art. 102,
   inciso I, alínea "n", da Constituição Federal, significa a
   possibilidade de modificação do status jurídico dos magistrados
   pela força da decisão que vier a ser proferida.
Agravo a que se
   nega provimento.